Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-63.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0700697-63.2023.8.07.0014 RECORRENTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: CLAUDIO ROCHA REIS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nos termos formalizados pela recorrente, a qual atua em causa própria (ID 46059800), DEFIRO o pedido de sustentação oral. 2. Inclua-se o julgamento destes autos em PAUTA PRESENCIAL. Int. Brasília, 12 de junho de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.